Tribunal: STF
Processo: RE 1509644
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FUNDATEC. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SUSEPE. EDITAL N. 01/2022. ANULAÇÃO DA QUESTÃO N. 56. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA PROCEDÊNCIA” (fl. 4, e-doc. 97).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc.123).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o art. 25, o inc. I e o caput do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “a decisão recorrida aplicou equivocadamente a tese fixada na aludida Repercussão Geral, visto que anulou questão de concurso por discordar dos critérios de resposta dados pela Banca Examinadora. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 485 da Repercussão Geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos, bem como as notas a elas atribuídas” (fl. 3, e-doc. 130).



    Anota que “não estamos diante de desvio de compatibilidade da questão com o conteúdo previsto no edital do certame. O e. STF, analisando o tema n. 485, pacificou o entendimento de que o mérito das questões não pode ser revisto pelo poder judiciário, que deve, apenas, verificar a compatibilidade da questão com o edital” (fl. 5, e-doc. 130).



    Assevera que, “por afrontar o texto constitucional, especialmente os arts. 2º c/c 25 da CF/88 e assim o princípio da separação dos poderes, eis que é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo e rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, bem como os arts. 5º, caput, e 37, caput e inciso I, da CF/88, eis que o aresto combatido acabou por atribuir pontos à parte recorrida, em detrimento aos demais candidatos, além de ter se distanciado da Tese firmada por esse E. STF, quando do julgamento de repercussão geral (Tema n. 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público), impositiva a reforma da decisão recorrida” (fl. 9, e-doc. 130).



    Pede seja “reformado o acórdão atacado, com relação à questão n. 56, por violação e/ou indevida aplicação dos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput e inciso I, da CF/88 (contrariando, inclusive, decisão deste E. STF no RE n. 632.853-RG – Tema nº 485)” (fl. 9, e-doc. 130).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SUSEPE. EDITAL 01/2022. QUESTÃO 56. ERRO GROSSEIRO. TEMA 485 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DESTOA DO PARADIGMA DO STF. QUESTÃO QUE DEVE SER ANULADA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 4, e-doc. 162).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema jurídico autorizaria a atuação do Poder Judiciário, que poderia, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 29.6.2015).



    5. Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem, que o recorrente pretende seja reformado: 



    “(...) não cabe ao Judiciário substituir o examinador da banca na interpretação das questões aplicadas em concursos, mas tão somente analisar eventual ilegalidade ou irregularidade no ato administrativo contra o qual o autor se insurgiu.



    Contudo, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância às regras previstas no Edital, a exemplo da vinculação ao conteúdo programático previsto, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, situações nas quais se enquadram a inexistência de questão correta a ser apontada como gabarito e/ou a duplicidade de questões corretas.



    Adianto que estou modificando meu entendimento, relativamente quanto à questão de número 56, uma vez que merece amparo a pretensão recursal. (...)



    Alega o recorrente que a questão não possui alternativa correta, posto que após a publicação da Lei 14.230/21, é imprescindível enquadramento do agente em uma das condutas listadas no rol taxativo inserido no art. 11 do aludido diploma para que configure ato de improbidade administrativa, não bastando, tão somente, violação aos princípios administrativos (...).



    A banca examinadora, assim, justifica seu gabarito com base na antiga Lei de improbidade administrativa, de n. 8.429/92.



    Contudo, quando da publicação do edital, em 14 de janeiro de 2022, já estava em vigor a Lei n. 14.230/21, que promoveu mudanças importantes na Lei n. 8.429/92 (LIA).



    A Lei 14.230/21 revogou o tipo de improbidade previsto no art. 11, incisos I e II, da LIA que admitiam expressamente o dolo genérico.



    (...) Consoante se vislumbra do enunciado da questão n. 56, este indica apenas conduta dolosa tipificada no art. 9º, I, da Lei n. 8.429/92, tratando do ato de improbidade que cause enriquecimento ilícito, nada referindo quanto ao ato de improbidade que atente contra os princípios da Administração Pública, na forma do art. 11, de substancial mudança com a superveniente nova lei de improbidade. 



    Assim, resta evidenciado erro grosseiro, o que enseja a anulação da questão. (...)



    Destarte e ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso inominado, para julgar procedente o pedido formulado na presente ação, para declarar a nulidade da questão número 56 da prova objetiva do concurso, devendo ser atribuído ao autor a pontuação respectiva” (fls. 1-3, e-doc. 97). 



    Ao dirimir controvérsia com base no cotejo dos elementos de prova juntados aos autos e na análise da compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame, a Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não destoou do que decidido no Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485) quanto à atuação excepcional do Poder Judiciário. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu a presença de “flagrante ilegalidade” e apontou estar “evidenciado erro grosseiro, o que enseja a anulação da questão” 56 e analisou a razoabilidade do ato administrativo. 



    Para rever o entendimento adotado pelas instâncias de origem e eventualmente alterar a conclusão do julgado recorrido seria necessário o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital, incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso.



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.368.863-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, ‘CAPUT’, E 37, ‘CAPUT’, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.010-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE n. 1.114.732-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.036.827-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora